Tribunal: TJMT
Processo: 0050341-70.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050341-70.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo do benefício, Previdência privada]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURISTELA CARMELITA SILVA MARTELLO - CPF: 067.415.683-87 (APELANTE), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0050341-70.2013.8.11.0041

APELANTE: AURISTELA CARMELITA SILVA MARTELLO

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – REJEIÇÃO E NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – APROVAÇÃO DE RECUPERAÇÃO – NÃO REAJUSTAMENTO DAS SUPLEMENTAÇÕES POR DETERMINADO PERÍODO – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ NO REPETITIVO RESP 1551488-MS – TEMA 943 – REVISÃO INCABÍVEL - IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DA CORTE SUPERIOR – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte beneficiária da justiça gratuita está dispensada de efetuar o preparo. É descabido alegar falta de dialeticidade recursal se há congruência entre as razões expostas pelo apelante e a sentença combatida.

Não se conhece de arguição já resolvida em despacho saneador não recorrido.

Mantém-se a sentença que está em sintonia com o entendimento do STJ consolidado em Recurso repetitivo, de que, “
Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária
”.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0050341-70.2013.8.11.0041

APELANTE: AURISTELA CARMELITA SILVA MARTELLO

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível em Ação Ordinária de Cobrança julgada improcedente, com a condenação da autora em custas e honorários advocatícios de R$2.000,00, porém suspenso o pagamento por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta que a sentença partiu da premissa equivocada de que no Termo de Adesão houve renúncia do direito, pois na verdade aderiu ao REG-REPLAN SALDADO antes da aprovação, em 10-11-2008, do programa de Recuperação de Perdas que alterou a redação original do plano de previdência complementar. Acrescenta que o art. 115 do REG/REPLAN/SALGADO foi modificado de maneira inconstitucional, porque não observou o direito adquirido dos assistidos, nos quais se inclui, e que o seu pedido é de que manutenção da redação anterior do referido art. 115. Colaciona aresto de Tribunais estaduais que acolheram tese igual à que defende.

Em contrarrazões, a apelada suscita em preliminar o não conhecimento do Recurso pela ausência de preparo e falta de dialeticidade, e registra ser imprescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário. Também argui a decadência com amparo no prazo previsto no art. 178, II, do CPC. No mérito, diz ser infundada a alegação de inconstitucionalidade da alteração do artigo 115 do REG/REPLAN/SALDADO, que a FUNCEF não possui fins lucrativos e que a falta de reajuste não decorreu por sua culpa, porquanto apenas cumpriu o art. 78 do REG/REPLAN. Destaca que a apelante confunde fundo de revisão do benefício saldado com o art. 20 da Lei Complementar 109/2001, e que, ao contrário do que assinala, renunciou expressamente aos direitos referentes aos planos anteriores quando aderiu ao Termo Padrão de Adesão de forma volitiva, expressa e formal, não havendo, portanto, nenhum vício.

Ao final, anota o Tema 943 decidido pelo STJ no repetitivo REsp 1.551.488/MS, julgado em 14-6-2017, no qual foi consignado que, “
Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0050341-70.2013.8.11.0041

APELANTE: AURISTELA CARMELITA SILVA MARTELLO

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Preliminares

Não conhecimento

I – Ausência de preparo

A apelante está dispensada de realizar o preparo pois litiga sob o amparo da gratuidade judiciária.

Rejeito a preliminar.

II – Falta de dialeticidade

Diferentemente do afirmado, há congruência entre as razões recursais e a sentença combatida.

Rejeito a preliminar.

III – Litisconsórcio passivo necessário.

A questão foi solucionada na decisão saneadora, não recorrida, de modo que não conheço a arguição.

IV – Prejudicial da Decadência

Essa matéria está intrinsecamente ligada com o mérito, até porque parcialmente conhecida na Ação com código n. 846752 (ApC n. 105990/2016). Assim, com ele será apreciada.

MÉRITO

A apelante ajuizou em 11-11-2013 Ação Ordinária de Cobrança contra a apelada sob a alegação de ser aposentada e associada à FUNCEF e de ter aderido ao PLANO DE BENEFÍCIOS REG-REPLAN SALDADO, aprovado em 2006. Transcreve artigos desse Plano que se reportam à revisão e diz que em 10-11-2008 foi aprovado e publicado programa de recuperação referente ao não reajustamento das suplementações no período de 01-9-1995 a 31-8-2001, o que desencadeou uma descida vertiginosa no poder de compra dos beneficiários. Anota que em setembro de 2008 foi encaminhado à Secretaria de Previdência Complementar proposta de alteração do Plano, e sobreveio a Portaria n. 2.610, de 7-11-2008, que modificou o art. 115, e portanto a retirada/transferência temporária é inquestionavelmente ilegal, já que redirecionada para a recuperação de perdas.

Pleiteou a condenação da apelada ao restabelecimento da situação anterior e ao pagamento dos valores inadimplidos em 2010 e 2011.

Esta, na contestação, discorreu sobre o Plano e suas regras em 27-2-2014.

O juízo de origem, depois de se reportar às preliminares já decididas no saneador e à prescrição reconhecida pelo Tribunal, consignou

que a alteração do Regulamento está em sintonia com os objetivos do fundo fechado de previdência privada e com a jurisprudência do STJ.

Realmente, em 14-6-2017 o Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.551.488-MS (Tema 943), representativo da controvérsia,
apreciou a questão da migração de plano de benefícios de previdência complementar e firmou a seguinte tese jurídica:

"1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária.

1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante".

A propósito, confira-se trecho do voto do relator, ministro Luis Felipe Salomão:

“5. A matéria objeto do presente repetitivo está sedimentada no âmbito desta Corte. Mencionam-se os seguintes precedentes das duas turmas de direito privado e da Segunda Seção:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. CORREÇÃO DA RESERVA DE POUPANÇA POR ÍNDICES INFLACIONÁRIOS EXPURGADOS. INAPLICABILIDADE. NÃO ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA POR DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA SUPERADA. SÚMULA N. 168/STJ. 1. A Súmula n. 289/STJ aplica-se apenas às hipóteses em que houve o rompimento definitivo do vínculo contratual estabelecido entre a entidade de previdência complementar e o participante, não incidindo nos casos em que, por meio de transação, houve transferência de reservas de um plano de benefícios para outro no interior da mesma entidade. 2. Superado o dissenso em relação ao tema objeto do recurso, hipótese em que a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido do aresto impugnado, tornam-se incabíveis os embargos de divergência. Incidência da Súmula n. 168/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EAREsp 647.040/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 11/03/2016).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE BENEFÍCIOS PRIMITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. A migração é feita por meio de transação extrajudicial, no qual há acordo de vontades e concessões de vantagens recíprocas, operando-se a transferência de reservas de um plano de benefícios para outro no interior de uma mesma entidade fechada de previdência complementar. 2. Existindo a migração de plano de benefícios de previdência privada, não há falar em aplicação do regulamento do plano de benefícios primitivo, que não rege, na atualidade, a relação contratual previdenciária mantida entre as partes. 3. Inexistindo declaração de nulidade da transação firmada entre as partes, o que conduziria ao retorno ao status quo ante, devem ser obedecidas as condições pactuadas. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1576934/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017).

“DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESERVA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MIGRAÇÃO DE PLANOS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 289/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Enunciado n. 289 da Súmula do STJ determina que "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda". 2. A Segunda Seção desta Corte pacificou o entendimento no sentido de ser inaplicável a referida súmula às hipóteses de migração de participantes de plano de benefícios de previdência complementar para outro plano dentro da mesma entidade, pois a migração, por meio de transação, envolve concessões recíprocas, com a transferência das reservas de um plano de benefícios para outro da mesma entidade, auferindo-se, em contrapartida, certa vantagem, o que não se confunde com o resgate das contribuições. 3. No caso concreto, o participante efetuou o regate do fundo de reserva após a migração entre planos de benefício da mesma entidade. Em tais condições, inaplicável, inaplicável a Súmula n. 289/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 29.505/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. TEMA JURÍDICO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DO CÁLCULO. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. NÃO APLICAÇÃO. [...] 5. A incidência de correção monetária em reserva de poupança, com o acréscimo dos expurgos inflacionários, restringe-se às hipóteses em que o filiado desliga-se da entidade de previdência privada, não se aplicando aos casos de migração de planos de benefícios, mediante incentivo em dinheiro e instrumento de transação. Precedente da 2a Seção. 6. A tese de que quitação, por instrumento de transação, só é válida para os valores nela referidos e não em relação a parcelas que não foram pagas, como é o caso dos expurgos inflacionários, aplica-se, exclusivamente, aos casos em que o participante desligou-se da entidade e não quando há migração de plano de benefícios (2a Seção, RESP 1.183.474/DF, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 742.374/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS AJUIZADA POR ASSOCIADO APOSENTADO. SÚMULA 289/STJ. APLICAÇÃO RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL, NÃO ALCANÇANDO OS CASOS DE MIGRAÇÃO DE UM PLANO DE BENEFÍCIOS PARA OUTRO, POR MEIO DE EFICAZ TERMO DE TRANSAÇÃO. 2. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. VIOLAÇÃO DO ART. 543-C, § 7o, I, DO CPC. SUPERAÇÃO. 3. REDUÇÃO. VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 4. RECURSO IMPROVIDO. 1. A questão da aplicabilidade do art. 543-C, § 7o, I, do CPC encontra-se superada no âmbito desta Corte Superior com o julgamento do AREsp n. 504.022/SC. 2. Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção, no julgamento do AgRg no AREsp n. 504.022/SC, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/9/2014, a correção plena das contribuições pessoais recolhidas a plano de previdência privada, nos termos da Súmula 289/STJ, só é aplicável às hipóteses em que houver o rompimento do vínculo contratual estabelecido entre o participante e a entidade de previdência complementar, não alcançando, portanto, os casos em que, por acordo de vontades, ocorre apenas a migração dos participantes de um plano de benefícios para outro, envolvendo concessões recíprocas, por meio de eficaz termo de transação. 3. Quanto à redução dos honorários advocatícios, é cediço o entendimento desta Corte de que o redimensionamento de verba honorária exige o revolvimento de fatos e provas dos autos, providência esta vedada no especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, compreensão esta relativizada apenas quando o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. 4. Ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 602.198/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 28/03/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA 289 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESGATE. VÍNCULO CONTRATUAL COM A ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA MANTIDO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A atual jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que a Súmula n. 289/STJ, a qual dispõe que 'a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda', tem aplicação restrita aos casos de resgate, hipótese em que há o rompimento definitivo do vínculo contratual do participante, que nem sequer chegou a auferir benefício complementar" (AgRg nos EREsp 1.488.815/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe de 18/08/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 526.527/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 09/09/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PACTUAÇÃO DE TRANSAÇÃO PREVENDO A MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELA MESMA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VALIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1537274/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AGRAVO INTERNO. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TESE DE QUE O BENEFÍCIO DEVE SER OBJETO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA, DE FORMA ANÁLOGA AO QUE OCORRE NO RESGATE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR TEM POR PILAR O REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - OS PLANOS DE BENEFÍCIOS SÃO ELABORADOS E PERIODICAMENTE REVISADOS, COM BASE EM CÁLCULOS E PROJEÇÕES ATUARIAIS. 1. É improcedente a tese de que o benefício de previdência privada, que sofreu reflexos dos expurgos inflacionários, deve ser objeto de correção monetária plena, de forma análoga ao que ocorre no resgate de contribuições. 2. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 504.022/SC, afetado à Segunda Seção para pacificação da matéria no âmbito do STJ, foi observado que o instituto jurídico do resgate tem previsão no art. 14, III, da Lei Complementar n. 109/2001, que prevê, ao participante de plano de benefícios que opta pelo desligamento da relação contratual previdenciária, o resgate da totalidade das suas contribuições vertidas ao plano. Dessarte, conforme assentado neste precedente, a Súmula 289/STJ, ao prescrever que a restituição das parcelas pagas pelo participante a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, deixa límpido que se restringe à hipótese do resgate. 3. Os planos de benefícios de previdência complementar são previamente aprovados pelo órgão público fiscalizador, de adesão facultativa, devendo ser elaborados com base em cálculos matemáticos (atuariais), embasados em estudos de natureza atuarial, e, ao final de cada exercício, devem ser reavaliados atuarialmente, de modo a prevenir ou mitigar prejuízos aos participantes e beneficiários do plano (artigo 43 da ab-rogada Lei n. 6.435/1977 e o artigo 23 da Lei Complementar n. 109/2001). Com efeito, não cabe aplicação da inteligência da Súmula 289/STJ para revisão de benefício pago por entidade de previdência privada, segundo critérios diversos do regulamento do plano de benefícios, visto ser imprescindível resguardar o equilíbrio financeiro e atuarial. Entendimento pacificado no âmbito do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1600212/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - PRETENSÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES DA MIGRAÇÃO DE PLANOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Na hipótese ora em foco, o Tribunal de origem, em dissonância com a jurisprudência desta Corte, considerou incidentes índices de correção monetária, diversos dos previstos no regulamento do fundo de pensão, nas reservas de poupança da autora que procedeu à migração entre planos de previdência privada, aduzindo para tanto, tratar-se de pedido vinculado a desligamento e não daquele decorrente da migração de planos de previdência. 2. Entretanto, a própria parte em seu regimental admite que a discussão está fulcrada na averiguação da "extensão dos efeitos provenientes do ato de migração" (fls. 422), bem ainda, consoante admite na exordial (fls. 12), a sua investida judicial está fundada na pretensão de recálculo da operação de migração ocorrida, com vistas a que seja aplicada a correção monetária plena na operação realizada. 3. Tomando como base o constante da petição inicial, verifica-se que, em relação à operação de migração, não há falar em correção monetária plena, isso porque, a Súmula n. 289/STJ aplica-se apenas às hipóteses em que houve o rompimento definitivo do vínculo contratual estabelecido entre a entidade de previdência complementar e o participante, não incidindo nos casos em que, por meio de transação, houve transferência de reservas de um plano de benefícios para outro no interior da mesma entidade, objeto sobre o qual faz a autora a sua investida judicial. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1166363/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 31/03/2016).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTE DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA 289 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESGATE. VÍNCULO CONTRATUAL COM A ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA MANTIDO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A atual jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que a Súmula n. 289/STJ, a qual dispõe que 'a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda', tem aplicação restrita aos casos de resgate, hipótese em que há o rompimento definitivo do vínculo contratual do participante, que nem sequer chegou a auferir benefício complementar" (AgRg nos EREsp 1.488.815/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe de 18/08/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1082463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A incidência de correção monetária em reserva de poupança, com o acréscimo dos expurgos inflacionários, restringe-se às hipóteses em que o filiado desliga-se da entidade de previdência privada, não se aplicando aos casos de migração de planos de benefícios, mediante incentivo em dinheiro e instrumento de transação. Precedente da 2a Seção. 3. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental ao qual se nega provimento. (EDcl nos EREsp 1433204/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015) No mesmo sentido, entre tantas outras, as seguintes decisões monocráticas de todos os integrantes deste Colegiado: REsp 1.445.411/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi; REsp 1.082.463/DF, relator Ministro Raul Araújo; AREsp 652.592/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; AREsp 652.605/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti; AREsp 602.198/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze; Ag 1.166.363/SP, relator Ministro Marco Buzzi; EREsp 1.449.651/SC, relator Ministro Moura Ribeiro; REsp 1.537.274/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; AREsp 29.505/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. 6. Assim, as teses a serem firmadas para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), que ora encaminho, são as seguintes: 1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao statu quo ante”.

Como se vê, a Corte Superior consolidou que,
“Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice da correção monetária”

(AgInt no AREsp 7594-DF, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26-3-2019).

Por conseguinte, pacificou
“
não ser aplicável a Súmula 289 às hipóteses de migração de participantes de plano de benefícios de previdência complementar para outro plano dentro da mesma entidade, pois a migração, por meio de transação, envolve concessões recíprocas, com a transferência de reservas de um plano de benefícios para outro da mesma entidade, auferindo-se, em contrapartida, certa vantagem, situação que não se confunde com o resgate das contribuições”
(AR 6133-DF).

Logo, a matéria está sedimentada no repetitivo Resp 1.551.488-MS (Tema 943).

Diante disso, tendo em vista o caráter vinculante, deve ser mantida a sentença, a fim de uniformizar o entendimento.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios de R$2.000,00 para R$4.000,00, porém fica suspenso o pagamento por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020